Tribunal: STF
Processo: AP 2174
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de ação penal em face de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023). 
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 2/12/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa e pela Procuradoria-Geral da República (eDocs. 50 e 51). 
Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 19/3/2025 (eDoc. 82).
Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  a ré EDIMILSON NASCIMENTO SOARES, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos  (eDoc. 92).
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.


Em 25/2/2025, o juízo  da 16ª Vara Criminal da Capital - Execuções Penais da comarca de Maceió/AL informou a ocorrência de 19 (dezenove) violações de Área de Inclusão no período de 2/1/2025 a 13/2/2025 (eDocs. 76-77).
Em 26/3/2025, a defesa de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 88): 

A justificativa apresentada pelo Sr. Edimilson Nascimento Soares é a de que ele estava trabalhando como entregador de pizza na “Pizzaria Pizza Rápida”, localizada no conjunto Parque dos Caetés, no shopping Popular, box 24, Benedito Bentes, Maceió-AL no horário 18h até 01h (declaração anexa) 
Além disso, o Relatório de Zonas de Monitoramento anexo consta o horário do recolhimento noturno (00:00 às 05:00). 
O relatório aponta que as supostas violações teriam ocorrido dentro do horário permitido no próprio Relatório de Zonas de Monitoramento.

Em 8/7/2025, o juízo  da 16ª Vara Criminal da Capital - Execuções Penais da comarca de Maceió/AL informou a ocorrência de 7 (sete) violações de Área de Inclusão que necessitam ser justificadas junto ao setor multidisciplinar (eDocs. 97-98).
Em 22/7/2025, a defesa de EDIMILSON NASCIMENTO SOARES apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 103): 

    1) 15 e 16 de março: o Sr. Edimilson Nascimento Soares estava trabalhando na “Pizzaria Pizza Rápida” como entregador, como comprova declaração de trabalho já anexada aos autos anteriormente; 
    2) 20 de fevereiro e 10 de março: o Sr. Edimilson Nascimento Soares estava na residência de sua genitora, que é portadora de hipertensão e diabetes e reside sozinha. Nesse dia, o Sr. Edimilson teve que socorrê-la, pois a sua mãe passou mal em razão do seu problema de saúde; 
    3) Nos outros dias, o Sr. Edimilson Nascimento Soares estava na sua residência. Acredita que houve erro no sistema. Inclusive, conforme consta no relatório, o histórico de tratamento desses dias foi arquivado automaticamente, sem qualquer descrição de intercorrência.

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pela 16ª Vara de Execuções da comarca de Maceió/AL, o réu EDIMILSON NASCIMENTO SOARES descumpriu as medidas cautelares, por violação de área de inclusão,  nas datas de 2/1/2025, 4/1/2025, 5/1/2025, 7/1/2025, 9/1/2025, 10/1/2025, 13/1/2025, 14/1/2025, 17/1/2025, 18/1/2025, 22/1/2025, 24/1/2025, 26/1/2025, 27/1/2025, 30/1/2025, 31/1/2025, 8/2/2025, 11/2/2025 e 13/2/2025 (eDoc. 77).
Posteriormente, foram noticiados novos descumprimentos nas datas de 20/02/2025, 24/02/2025, 28/02/2025, 10/03/2025, 15/03/2025 e 16/03/2025 (eDoc. 98).
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar.
No entanto, verifico que os descumprimentos das medidas cautelares, por violação de área de inclusão, foram adequadamente justificadas. 
Quanto aos primeiros descumprimentos, ocorridos entre 2/1/2025 e 13/2/2025, perduraram, em regra, por alguns minutos e decorreram do seu trabalho como “entregador freelancer na Pizzaria Pizza Rápida, localizada no endereço conjunto Parque dos Caetés, no shopping Popular, box 24, Benedito Bentes, Maceió-AL no horário 18h até 01h”, conforme  declaração juntada pela Defesa (eDoc. 90). Vale observar que os horários dos descumprimentos são compatíveis com a justificativa apresentada.
Lado outro, quanto aos descumprimentos ocorridos entre 20/2/2025 e 16/3/2025, em 2 (duas) ocasiões eles ocorreram em decorrência do trabalho e 2 (duas) por necessidade de prestar auxílio à sua genitora enferma. E, quanto às demais violações, a defesa afirma que houve erro no sistema, pois o monitorado se encontrava em sua residência. Destaco, ainda, que a violação mais prolongada não excedeu a 30 (trinta) minutos, o que reforça a hipótese de erro no sistema.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da comarca de Maceió/AL , para acompanhamento das medidas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de julho de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente